Tribunal: TJMT
Processo: 1086357-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086357-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THASSIANY CARDOSO MOLINA PARADA - CPF: 045.102.141-03 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo no trecho Campinas/SP – Cuiabá/MT, com reacomodação da passageira em voo no mesmo dia, resultando em atraso superior a sete horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alteração do voo, com reacomodação em horário posterior no mesmo dia, foi comunicada tempestivamente, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e se tal circunstância configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4.

Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à eventual comunicação intempestiva da alteração do voo.

5.

A companhia aérea demonstra, por registros sistêmicos, que a alteração foi comunicada com antecedência superior a 72 horas do embarque, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.

A parte autora não apresenta prova apta a infirmar a comunicação prévia, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação quanto ao momento da ciência da alteração.

7.

A reacomodação em voo no mesmo dia, precedida de aviso adequado, não caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

O atraso experimentado, nas circunstâncias comprovadas, configura mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração de voo com comunicação prévia superior a 72 horas, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A reacomodação do passageiro em voo no mesmo dia, quando precedida de aviso adequado, não enseja dano moral indenizável. 3. O ônus de comprovar a comunicação intempestiva da alteração do voo incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086357-09.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Thassiany Cardoso Molina Parada

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora sustenta que adquiriu passagem aérea junto à requerida para o trecho Campinas/SP – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 09/11/2025, às 09h25, e chegada às 10h35. Afirma que o voo foi cancelado/alterado sem comunicação adequada, sendo reacomodada em outro voo com partida às 16h55 e chegada às 18h05, o que lhe teria causado atraso superior a sete horas, ausência de assistência material e prejuízos de ordem moral, postulando indenização.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, que houve mera alteração de malha aérea, devidamente comunicada com antecedência, tendo a autora sido reacomodada em novo voo, sem falha na prestação do serviço e sem configuração de dano moral indenizável.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Todavia, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, incumbe ao consumidor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando impugnados os elementos probatórios apresentados pela parte adversa.

É incontroverso nos autos que houve alteração do voo originalmente contratado, com reacomodação da autora em voo no mesmo dia, com partida às 16h55, resultando em diferença de aproximadamente 7 horas e 30 minutos em relação ao horário inicialmente previsto.

Contudo, o ponto central não é a alteração em si, mas a regularidade da comunicação prévia, à luz do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige antecedência mínima de 72 horas.

Nesse aspecto, a requerida trouxe aos autos registros sistêmicos indicando que a alteração da malha aérea ocorreu em 03/11/2025, com comunicação à autora em 05/11/2025, ou seja, aproximadamente quatro dias antes do embarque previsto para 09/11/2025, superando, portanto, o prazo regulamentar mínimo de 72 horas.

De outro lado, a autora limitou-se a afirmar que a comunicação teria ocorrido próximo ao embarque, porém não juntou qualquer documento que indique a data e o horário em que teria tomado ciência da alteração, sendo certo que os prints por ela apresentados apenas demonstram a existência da alteração e o novo horário do voo, sem comprovar comunicação tardia.

Diante disso, não se desincumbiu a autora do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a comunicação intempestiva da alteração do voo.

Uma vez demonstrada, ainda que por indícios, a comunicação prévia em 05/11/2025, não se configura falha na prestação do serviço, porquanto a reacomodação em voo no mesmo dia, com antecedente aviso superior a 72 horas, encontra respaldo na regulamentação da ANAC.

Nesse contexto, o dissabor experimentado não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, não sendo apto a ensejar reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém.
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026